Tribunal: TJMT
Processo: 1003054-66.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003054-66.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ISLA GRACIELE GUERREIRO - CPF: 859.949.441-49 (ADVOGADO), J. M. T. D. S. - CPF: 102.926.971-80 (AGRAVANTE), GISLAINE ROBERTA TARGA RODRIGUES - CPF: 044.420.811-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. agravo de instrumento. cumprimento provisório de decisão. plano de saúde. transtorno do espectro autista. custeio integral de tratamento em clínica específica. limitação à tabela contratual. impossibilidade. medidas executivas atípicas. proporcionalidade. decisão reformada. recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento provisório que, embora reconhecendo o descumprimento de acórdão que determinou o custeio integral do tratamento multidisciplinar de menor com Transtorno do Espectro Autista em clínica específica, limitou o reembolso futuro aos valores da tabela do plano e indeferiu a adoção de medidas executivas coercitivas, sob o fundamento de modificação do pedido.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Juízo da execução pode limitar o custeio integral fixado em acórdão à tabela contratual do plano de saúde, sem violar a autoridade da decisão colegiada; e (ii) saber se é possível a adoção de medidas executivas atípicas, nos termos do art. 536 e art. 139, inc. IV, do CPC, para assegurar o cumprimento específico da obrigação de fazer.

III. Razões de decidir

3. O acórdão proferido em anterior recurso de agravo de instrumento havia determinado o custeio integral do tratamento multidisciplinar junto à clínica da qual o menor já havia estabelecido vínculo terapêutico, sem limitação a valores contratuais. A imposição superveniente de reembolso pela tabela do plano descaracteriza o conteúdo do título judicial e afronta sua autoridade, esvaziando a tutela conferida para preservação do vínculo terapêutico essencial ao desenvolvimento do menor.

4. A interpretação sistemática das decisões proferidas nos agravos anteriores revela compatibilidade entre os julgados, inexistindo conflito, mas complementação lógica. A execução deve observar fielmente a ratio decidendi fixada, sob pena de mitigação indevida da coisa julgada formal formada em sede recursal.

5. As medidas executivas previstas no art. 536 e art. 139, inc. IV, do CPC constituem instrumentos de concretização da efetividade jurisdicional, especialmente diante da resistência reiterada da operadora. O bloqueio de valores via Sisbajud e o pagamento direto à prestadora revelam-se adequados e proporcionais para assegurar o resultado prático equivalente ao adimplemento.

6. Medidas de natureza sancionatória ou de alcance coletivo, como proibição de comercialização de novos planos ou intervenção administrativa, mostram-se desproporcionais no âmbito da execução individual, por extrapolarem os limites subjetivos e objetivos da lide.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para determinar o cumprimento integral do acórdão anteriormente proferido, assegurando o custeio integral e contínuo do tratamento do agravante junto à clínica da qual o menor já vinha sendo assistido, sem limitação aos valores da tabela do plano, autorizada a adoção de medidas constritivas patrimoniais necessárias e proporcionais, mantido o indeferimento das medidas de caráter sancionatório ou coletivo.

Tese de julgamento:
“1. O Juízo da execução não pode restringir o alcance de acórdão que determinou o custeio integral de tratamento médico em clínica específica, sob pena de violação à autoridade da decisão judicial. 2. É cabível a adoção de medidas executivas atípicas, como bloqueio de valores e pagamento direto ao prestador, para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer imposta a operadora de plano de saúde, observados os princípios da proporcionalidade e da adequação.”

________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 139, inc. IV, 536 e 537, § 3º; CDC, arts. 6º, I, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 743; TJMT, ED no AI nº 1033942-86.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 25.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOÃO MIGUEL TARGA DA SILVA menor impúbere representado por sua genitora, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, que, nos autos do “Cumprimento Provisório de Decisão” (Processo nº 1001942-69.2025.8.11.0009), movido pelo agravante contra UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO, acolheu parcialmente a impugnação, afastando a execução provisória das astreintes por ausência de confirmação em sentença, mas reconhecendo o descumprimento da ordem judicial pela operadora. Determinou o ressarcimento das despesas com o tratamento na Clínica Espaço Ono a partir de 24/04/2025, com dedução dos valores já pagos, e rejeitou a adoção de medidas coercitivas alternativas, fixando a apresentação de planilha para apuração do débito (cf. Id. nº 214210377 dos autos de origem).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão esvazia o conteúdo do título judicial exequendo, proferido por esta 1ª Câmara de Direito Privado (AI nº 1032877-56.2024.8.11.0000), que determinou o custeio integral do tratamento na Clínica Espaço Ono.

Alega que as medidas executivas previstas nos artigos 536 e 139, inc. IV, do CPC, são instrumentos para garantir a efetividade da tutela, e não uma alteração do pedido.

Aponta o histórico de descumprimento da agravada e o grave risco de dano irreparável à sua saúde e desenvolvimento, conforme laudos médicos.

Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão e a determinação para que a agravada cumpra integralmente o acórdão, autorizando-se, desde logo, a adoção de medidas executivas como pagamento direto à clínica, depósito judicial ou bloqueio de valores (cf. Id. nº 342721867).

A decisão de Id. nº 343673392 deferiu parcialmente a tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada quanto à limitação do custeio do tratamento, determinando que a agravada cumpra integralmente o acórdão proferido no AI nº 1032877-56.2024.8.11.0000, assegurando o custeio integral e contínuo do tratamento multidisciplinar do agravante, conforme prescrição médica, facultando ao Juízo de origem a adoção de medidas executivas adequadas para garantir o cumprimento da obrigação.

Em contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 348789850).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JOÃO MIGUEL TARGA DA SILVA, representado por sua genitora, visando a reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, nos autos do Cumprimento Provisório de Decisão nº 1001942-69.2025.8.11.0009, que acolheu parcialmente a impugnação da executada/agravada para afastar a execução provisória de astreintes, limitar os reembolsos futuros aos valores da tabela do plano de saúde e indeferir o pedido de adoção de medidas executivas atípicas, sob o fundamento de que configurariam modificação do pedido.

A decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela executada no cumprimento provisório, reconhecendo que, embora exista decisão do Tribunal determinando o custeio do tratamento do menor especificamente na Clínica Espaço Ono, a operadora de saúde descumpriu essa ordem ao continuar autorizando apenas clínicas da rede credenciada.

Apesar disso, o Juízo afastou, por ora, a possibilidade de execução provisória das astreintes, por entender que a multa diária fixada em tutela antecipada ainda não foi confirmada por sentença de mérito, nos termos da jurisprudência do STJ (Tema 743, sem prejuízo do que dispõe o art. 537, § 3º, do CPC).

Quanto ao ressarcimento das despesas suportadas pela família com o tratamento na clínica indicada, a decisão reconheceu o direito ao reembolso a partir da data em que a executada tomou ciência do acórdão do Tribunal (24/04/2025), determinando que sejam considerados os valores efetivamente pagos, com dedução daqueles já custeados pela operadora, adotando-se, na ausência de prova da tabela do plano, os valores apresentados no orçamento do exequente.

O Juízo também rejeitou o pedido de medidas coercitivas alternativas, como a proibição de comercialização de novos planos de saúde, por considerá-las desproporcionais e inadequadas ao rito escolhido, e determinou que o exequente apresente planilha atualizada do débito para posterior intimação da executada ao pagamento voluntário, sob pena de bloqueio judicial.

Nesses termos, a decisão agravada:

“(...) É o relatório. Decide-se.

O presente feito trata-se de cumprimento de decisão proferida nos autos n° 1002394-16.2024.8.11.0009, em que foi concedida tutela de urgência determinando que a executada fornecesse as terapias prescritas ao menor, com a carga horária indicada no laudo médico.

A controvérsia central reside na definição do local em que o tratamento deve ser realizado: se exclusivamente na rede credenciada da operadora, como sustenta a executada, ou especificamente na Clínica Espaço Ono, como pretende o exequente.

Para dirimir a questão, impõe-se a análise das decisões proferidas tanto por este Juízo quanto pelo Tribunal de Justiça, em sede recursal, a fim de delimitar com precisão o conteúdo da obrigação imposta à executada.

Conforme se verifica dos documentos juntados aos autos, a decisão liminar proferida em 31/10/2024 deferiu parcialmente a tutela de urgência nos seguintes termos:

Ante o exposto, sempre frisando o caráter provisório, precário e contemporâneo (atualidade) desta decisão, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido de tutela antecipada, determinando-se à ré que forneça as terapias com a carga horária prescrita: a) Fonoaudiologia 03 (três) vezes na semana por um período inicial de 01 (um) ano; b) Terapia ocupacional 03 (três) vezes na semana por um período inicial de um (01) ano, total 03 (três) horas semanais; c) Psicopedagogia 03 (três) vezes na semana por um período inicial de 1 (um) ano, total 03 (três) horas semanais; d) Fisioterapia motora com ênfase em psicomotricidade 02 (duas) vezes na semana por um período inicial de um ano; e e) Psicólogo – Terapia cognitivo comportamental ABA 5x na semana, 4h por vez, 20h semanais por um período inicial de 01 ano, todavia, ressalta-se que o tratamento deverá ser realizado nas clínicas credenciadas ao plano de saúde e por ele autorizadas.

Contra essa decisão foram interpostos dois Agravos de Instrumento: o AI n° 1033942-86.2024.8.11.0000, pela Unimed, e o AI n° 1032877-56.2024.8.11.0000, pelo autor, ambos julgados em 15/04/2025.

No AI n° 1033942-86.2024.8.11.0000, interposto pela Unimed, a decisão agravada foi mantida integralmente.

Já o AI n° 1032877-56.2024.8.11.0000, interposto pelo autor, teve provimento pelo Tribunal, que reformou a decisão de primeiro grau para determinar que a operadora custeasse integralmente o tratamento multidisciplinar junto à Clínica Espaço Ono.

Diante dessas decisões, aparentemente conflitantes no ponto referente ao local de realização do tratamento, impõe-se definir qual delas prevalece para fins de cumprimento da obrigação.

Nesse contexto, aplica-se o princípio da especialidade. O agravo interposto pelo autor tratou de forma específica da questão relativa ao local do tratamento, reformando a decisão de primeiro grau exatamente nesse aspecto, para determinar o custeio do tratamento na Clínica Espaço Ono.

Assim, considerada a relação de prejudicialidade entre os recursos e a especificidade da matéria apreciada no AI n° 1032877-56.2024.8.11.0000, deve prevalecer o entendimento nele firmado, que impôs à executada o custeio do tratamento na Clínica Espaço Ono.

Fixada essa premissa, passa-se à análise do cumprimento da obrigação.

Da leitura da documentação acostada, verifica-se que, mesmo após a intimação da decisão do Tribunal, a executada continuou a autorizar o tratamento apenas em clínicas pertencentes à sua rede credenciada, deixando de observar a determinação específica de custear o tratamento na Clínica Espaço Ono. As cartas de autorização emitidas pela Unimed evidenciam que a ré persistiu em indicar exclusivamente unidades integrantes de sua própria rede, em afronta à determinação judicial.

Essa conduta configura descumprimento da decisão judicial.

No que se refere às astreintes, observa-se que a decisão de Id. 201491509, proferida em 21/07/2025 nos autos principais, determinou a intimação da executada para cumprir o acórdão no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Contudo, quanto à possibilidade de execução provisória dessa multa, deve ser observado o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 743, segundo o qual “a multa diária prevista no § 4º do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo”.

Nessa mesma linha, colhe-se o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça:

(...)

No caso em exame, ainda não sobreveio sentença de mérito confirmando a multa fixada em sede de tutela antecipada, o que impede, neste momento processual, a sua execução provisória.

Quanto ao pedido de ressarcimento dos valores despendidos pelo exequente com o tratamento na Clínica Espaço Ono, impõe-se algumas considerações.

O contrato celebrado entre as partes prevê, em regra, a realização dos procedimentos de saúde na rede própria e credenciada da operadora, não se admitindo, como padrão, a livre escolha de prestadores pelo beneficiário. Assim, em condições normais, o tratamento deve ocorrer preferencialmente na rede credenciada.

Todavia, na hipótese dos autos, há determinação judicial expressa para o custeio do tratamento na Clínica Espaço Ono, em razão da necessidade de preservação do vínculo terapêutico já estabelecido e da adequação do tratamento ao quadro clínico do menor.

Diante do descumprimento dessa determinação e da comprovada necessidade de continuidade das terapias, mostra-se devido o ressarcimento dos valores despendidos, a título de reparação de dano material.

O reembolso, entretanto, deve observar o limite dos valores previstos na tabela do plano contratado. De um lado, é dever da operadora respeitar a indicação médica quanto ao tratamento adequado; de outro, deve o beneficiário observar as cláusulas contratuais pactuadas, inclusive quanto aos parâmetros de remuneração.

No caso concreto, o exequente apresentou orçamento da Clínica Espaço Ono, indicando o valor de R$ 180,00 por hora de intervenção para Psicologia ABA e de R$ 170,00 por hora para as demais terapias. A executada, por sua vez, em sua impugnação, não trouxe aos autos os valores praticados em sua tabela para os procedimentos em questão.

Diante da ausência de comprovação, pela executada, dos valores previstos em sua própria tabela, e considerando que a obrigação de custeio do tratamento na Clínica Espaço Ono decorre de determinação judicial específica, adota-se, como parâmetro, os valores constantes do orçamento apresentado pelo exequente.

Quanto ao período a ser ressarcido, deve ser considerada a data em que a executada teve ciência da decisão do Tribunal que determinou o custeio do tratamento na Clínica Espaço Ono. Conforme informado nos autos, a decisão foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 22/04/2025, tendo a executada ciência em 24/04/2025.

Assim, o ressarcimento é devido a partir de 24/04/2025, data em que a executada tomou ciência da obrigação de custear o tratamento na Clínica Espaço Ono.

Entretanto, conforme documentação apresentada pela própria executada, parte das terapias foi efetivamente autorizada e realizada em clínicas da rede credenciada, com os respectivos pagamentos comprovados. Esses valores deverão ser deduzidos do montante a ser ressarcido, a fim de se evitar enriquecimento sem causa.

No que tange ao pedido de adoção de medidas coercitivas alternativas, especialmente a proibição de comercialização de novos planos de saúde pela executada, tal providência se revela desproporcional e excessiva no caso concreto, além de extrapolar os limites objetivos da lide, com potencial reflexo sobre terceiros estranhos à relação processual.

Importa destacar que o presente cumprimento provisório foi proposto com o objetivo de obter o pagamento de valores (ressarcimento das terapias custeadas pela família e astreintes), e não como execução específica de obrigação de fazer. Tanto assim o é que a petição inicial do cumprimento provisório formulou expressamente pedido de bloqueio judicial para pagamento dos valores indicados, sem pleitear medidas coercitivas voltadas à efetivação direta da obrigação de custear o tratamento na Clínica Espaço Ono.

Apenas em sua última manifestação (Id. 212707469) o exequente passou a requerer a adoção de medidas coercitivas alternativas, visando compelir a executada ao cumprimento da obrigação de fazer. Essa alteração configura modificação do pedido após a estabilização da demanda executiva, o que não se admite na via eleita.

Dessa forma, considerando que o presente feito foi ajuizado como cumprimento provisório visando primordialmente ao pagamento de valores, e não ao cumprimento específico de obrigação de fazer, o pedido superveniente de adoção de medidas coercitivas alternativas para compelir a executada a custear o tratamento na Clínica Espaço Ono deverá ser deduzido em procedimento próprio, observando-se o rito adequado ao cumprimento de obrigação de fazer.

Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação ao cumprimento provisório de decisão apresentada pela executada.

INTIME-SE a parte exequente seja intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar planilha atualizada do débito, considerando: a) os valores efetivamente despendidos com o tratamento na Clínica Espaço Ono a partir de 24/04/2025; b) a dedução dos valores já pagos pela executada, referentes às terapias efetivamente realizadas em clínicas da rede credenciada, no mesmo período, conforme documentação comprobatória juntada aos autos.

DETERMINAR que, apresentada a planilha, seja a executada intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento voluntário do débito, sob pena de bloqueio judicial via Sisbajud.

Por fim, ESTABELECER que, para os tratamentos futuros, a serem realizados após a presente decisão, deverá ser observado o limite dos valores previstos na tabela do plano contratado. (...)”

Irresignada, alega a parte agravante, em síntese, que a decisão recorrida viola a coisa julgada formada no acórdão do agravo de instrumento nº 1032877-56.2024.8.11.0000, o qual determinou expressamente o custeio integral do tratamento multidisciplinar na “Clínica Espaço Ono”, sem qualquer limitação de valores (cf. Id. nº 342721867).

Sustenta que a imposição de reembolso pela tabela do plano esvazia o título judicial e inviabiliza a continuidade do tratamento do menor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Pugna pela reforma da decisão para assegurar o custeio integral na clínica indicada e o deferimento de medidas executivas coercitivas, tais como o bloqueio de valores via Sisbajud, pagamento direto à prestadora, proibição de comercialização de novos planos pela agravada e responsabilização pessoal dos gestores.

Por sua vez, a parte agravada, em suas contrarrazões, defende a manutenção da decisão, argumentando que disponibilizou rede credenciada apta ao atendimento (Clínicas Salute, Comunic e Veritá), o que afastaria a obrigatoriedade de custeio integral em clínica particular não conveniada, cf. Id. nº 348789850.

Aduz que o reembolso deve observar os limites contratuais (tabela), conforme regulamentação da ANS e jurisprudência do STJ (Tema 958), e que as medidas coercitivas pleiteadas são desproporcionais, inexistindo recusa de atendimento, mas apenas divergência quanto ao prestador.

Pois bem.

De início, cumpre ressaltar que os julgados proferidos nos agravos de instrumento nº 1033942-86.2024.8.11.0000 e nº 1032877-56.2024.8.11.0000 não são conflitantes, conforme expressamente esclarecido por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, que afastaram qualquer alegação de contradição ou incompatibilidade entre as decisões.

À propósito:

“(...) O Agravo de Instrumento nº 1032877-56.2024.8.11.0000 foi interposto pelo autor da demanda originária, ora embargado, pleiteando especificamente o custeio do tratamento na clínica de sua escolha em razão do vínculo terapêutico já estabelecido. Por outro lado, o Agravo de Instrumento nº 1033942-86.2024.8.11.0000 foi interposto pela UNIMED, ora embargante, insurgindo-se contra a própria determinação de custeio do tratamento, independentemente do local de realização.

Verifica-se, portanto, que os recursos não versam sobre idêntica questão jurídica, mas sim sobre aspectos complementares da mesma relação contratual. Enquanto o primeiro trata especificamente do direito do paciente à livre escolha do prestador de serviços, invocando a preservação do vínculo terapêutico, o segundo questiona a própria obrigação de custear o tratamento prescrito, ainda que limitado à rede credenciada. As decisões proferidas são perfeitamente compatíveis entre si, pois reconhecem o direito ao tratamento mantendo-se a tutela deferida, mas estabelecem os limites contratuais para sua efetivação através da rede credenciada. (...)”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - Rel. Marcio Aparecido Guedes - Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento nº 1033942-86.2024.8.11.0000, julgado em 25/08/2025, DJE em 27/08/2025)

Conforme se observa, restou consignado que o agravo de instrumento nº 1032877-56.2024.8.11.0000 foi interposto pelo autor da demanda originária, com o objetivo específico de assegurar o custeio do tratamento na clínica de sua escolha, em razão do vínculo terapêutico previamente estabelecido. Por sua vez, o agravo de instrumento nº 1033942-86.2024.8.11.0000 foi manejado pela operadora de plano de saúde, insurgindo-se contra a própria obrigação de custeio do tratamento, ainda que restrito à rede credenciada.

Evidencia-se, assim, que os recursos trataram de aspectos distintos, embora correlatos, da mesma relação jurídica. Enquanto um versou sobre o direito à livre escolha do prestador de serviços, à luz da preservação do vínculo terapêutico, o outro discutiu a existência e os limites da obrigação contratual de custeio do tratamento.

As decisões, portanto, são plenamente compatíveis entre si, pois reconhecem o direito ao tratamento, mantendo a tutela deferida, ao mesmo tempo em que delimitam sua concretização conforme as balizas contratuais estabelecidas.

Dessa forma, não há falar em contradição ou conflito entre os julgados, mas sim em complementação lógica de fundamentos, razão pela qual devem ser observados de maneira sistemática e harmônica, preservando-se a coerência e a autoridade das decisões já proferidas por este Tribunal.

Adiante, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Sob essa ótica, o título judicial que fundamenta o cumprimento provisório é o acórdão proferido por esta própria Câmara no agravo de instrumento nº 1032877-56.2024.8.11.0000.

Naquela oportunidade, ficou expressamente determinado que a agravada deveria “custear integramente” o tratamento multidisciplinar indicado ao agravante junto à Clínica Espaço Ono, “conforme prescrição médica”, nas seguintes palavras:

“(...) Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para determinar que a Operadora de Saúde custeie integramente o tratamento multidisciplinar indicado ao Agravante junto à Clínica Espaço Ono, conforme prescrição médica (...).

Destaco que a ratio decidendi daquele julgado fundou-se na imprescindibilidade da manutenção do vínculo terapêutico para o desenvolvimento do menor autista, equiparando a situação à hipótese de inexistência de rede credenciada apta, dada a especificidade da necessidade clínica reconhecida.

No caso dos autos, a decisão agravada, ao impor limitação de custeio com base na tabela do plano, afronta diretamente o comando do acórdão anteriormente proferido, que não estabeleceu qualquer restrição quanto aos valores a serem custeados. Logo, se o acórdão determinou o custeio integral em clínica específica (Espaço Ono), não cabe ao Juízo da execução reduzir esse comando para um simples reembolso limitado à tabela, sob pena de violar a autoridade da decisão do Tribunal e impor ao consumidor vulnerável um ônus financeiro que o título judicial visou justamente afastar.

Com relação à negativa de adoção de medidas executivas destinadas ao cumprimento específico da obrigação, verifica-se que assiste parcial razão ao agravante.

No caso em exame, o histórico processual revela inequívoca resistência da agravada em cumprir a ordem específica de custeio do tratamento junto à Clínica Espaço Ono, persistindo na autorização de procedimentos exclusivamente em sua rede credenciada, sob o argumento de que teriam sido proferidas decisões conflitantes em sede recursal.

Ocorre que tal alegação não se sustenta, uma vez que eventual dúvida interpretativa foi expressamente afastada pelo acórdão que julgou os embargos de declaração, o qual esclareceu, de forma categórica, a compatibilidade e complementaridade dos julgados anteriormente proferidos. A insistência da agravada, portanto, caracteriza verdadeiro descumprimento do comando judicial, e não mero equívoco interpretativo.

O entendimento do magistrado a quo de que tais medidas configurariam “modificação do pedido” contraria a sistemática processual moderna, que visa à efetividade da tutela jurisdicional. Logo, as medidas previstas no art. 536 do CPC são ferramentas à disposição do juiz para assegurar o resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação, especialmente diante da recalcitrância do devedor, já reconhecida nos autos da ação principal (Processo nº 1002394-16.2024.8.11.0009).

Todavia, a utilização de tais mecanismos deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse contexto, o bloqueio de valores via Sisbajud, com eventual repasse direto à prestadora de serviços, mostra-se medida adequada, necessária e proporcional para garantir a continuidade das terapias do menor, assegurando a efetividade da decisão judicial e o resultado prático equivalente ao cumprimento da obrigação.

Por outro lado, os pedidos de proibição de comercialização de novos planos de saúde, intervenção da ANS e responsabilização pessoal de gestores revelam-se, neste momento processual, excessivos e desbordam dos limites da execução individual. Entendo que estas providências possuem nítido caráter sancionatório e potencial impacto sobre terceiros alheios à lide, carecendo de correlação direta e imediata com a satisfação da obrigação específica ora executada.

Assim, impõe-se o parcial acolhimento da pretensão recursal, para autorizar o Juízo de origem a adotar medidas constritivas patrimoniais, notadamente o bloqueio de valores e/ou pagamento direto à clínica, necessárias à efetivação do custeio do tratamento, indeferindo-se, contudo, as medidas extremas postuladas, por desproporcionais no atual estágio processual.

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, para reformar em parte a decisão recorrida e, confirmando a tutela recursal anteriormente deferida, determinar que a agravada cumpra integralmente o acórdão proferido no AI nº 1032877-56.2024.8.11.0000, assegurando o custeio integral e contínuo do tratamento multidisciplinar do agravante junto à Clínica Espaço Ono, conforme prescrição médica, sem limitação aos valores da tabela do plano.

Fica autorizado ao Juízo de origem, caso persista o descumprimento, adotar as medidas executivas necessárias e proporcionais à efetivação da obrigação, inclusive bloqueio de valores via Sisbajud e/ou pagamento direto à prestadora dos serviços, como forma de assegurar o resultado prático equivalente ao adimplemento.

Mantém-se, contudo, o indeferimento das medidas de natureza sancionatória ou de alcance coletivo postuladas, por se revelarem desproporcionais e inadequadas ao objeto da execução individual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026